Tribunal: TJSP
Processo: 1022491-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor Público Estadual – Delegado de Polícia - Professor Temporário na Acadepol - Pretensão ao recebimento de honorários em razão de horas-aulas ministradas e não pagas pela Administração – Alegação da Fazenda Pública de ausência de previsão legal para pagamento de honorários relativos a atividades acadêmicas ministradas acima do limite de 10 horas-aula

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor Público Estadual – Delegado de Polícia - Professor Temporário na Acadepol - Pretensão ao recebimento de honorários em razão de horas-aulas ministradas e não pagas pela Administração – Alegação da Fazenda Pública de ausência de previsão legal para pagamento de honorários relativos a atividades acadêmicas ministradas acima do limite de 10 horas-aula semanais – Horas-aulas efetivamente ministradas - Possibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSÉ DE GODOY PEREIRA NETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1022491-63.2016.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
(2a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
JOSÉ DE GODOY PEREIRA NETO
Voto no 21358
APELAÇÃO Procedimento Comum Servidor Público
Estadual Delegado de Polícia - Professor Temporário na
Acadepol - Pretensão ao recebimento de honorários em
razão de horas-aulas ministradas e não pagas pela
Administração Alegação da Fazenda Pública de ausência
de previsão legal para pagamento de honorários relativos a
atividades acadêmicas ministradas acima do limite de 10
horas-aula
semanais

Horas-aulas
efetivamente
ministradas - Possibilidade, sob pena de enriquecimento
sem causa da Administração - Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por
JOSÉ DE GODOY PEREIRA NETO em face de FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a condenação da Ré ao pagamento de honorários em
razão de atividades acadêmicas exercidas enquanto professor temporário na
Academia de Polícia Civil Acadepol.
A sentença de fls. 46/52 julgou procedente o pedido,
condenando a Ré ao pagamento de R$ 155.262,18 a título de honorários. Sobre
os valores devidos incidirão correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
3
de Justiça e juros moratórios, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
Diante da sucumbência da Ré, condenou-a ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
R$5.000,00.
Recorre a Fazenda Pública, requerendo a reforma do
julgamento (fls. 55/66). Alega que o Decreto Estadual no 39.391/1994, após as
alterações realizadas pelo Decreto Estadual no 61.517/2015, veda o pagamento
semanal além do limite de dez horas-aulas, inclusive de aulas ministradas em
período pretérito. Acrescenta que o Autor não foi admitido por concurso
público para ministrar aulas na Acadepol, possuindo apenas vínculo temporário
com a Administração para o exercício destas atividades. Subsidiariamente,
requer a aplicação da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos consectários legais.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 1.007,
parágrafo 1o do CPC), com contrarrazões (fls. 69/78).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que o Autor é Delegado de Polícia e, em
28.09.2011, foi designado como Professor Temporário da Acadepol, onde
exerceu atividades regularmente até maio de 2015 e, após, atendeu a convites
esporádicos da instituição. Segundo alega, as atividades acadêmicas
ministradas acima do limite de 10 horas-aula semanais não foram remuneradas,
razão pela qual ajuizou a presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
4
De fato, o pagamento era limitado a dez horas-aula
semanais, nos termos do Decreto Estadual no 39.391/94. Quanto ao excedente,
embora não houvesse previsão legal expressa, a Administração adotava a
prática de remunerar o servidor em período futuro no qual não houvesse curso
em andamento ou não fossem ministradas aulas.
Contudo, em abril de 2015, a Fazenda Pública interrompeu o
pagamento das horas-aula excedentes, realizando a quitação somente daquelas
ministradas no mês.

Assim, com acerto, o Magistrado a quo julgou procedente o
pedido inicial, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da
Administração Pública:
"(...)
2. Não restou controvertido o fato de o autor ter ministrado
aulas no período referido, na quantidade alegada, sem que houvesse a retribuição
respectiva.
Em que pese o § 2o, do art. 1o, do Decreto Estadual no
39.391/1994, ter limitado o limite máximo correspondente a 10 horas-aula, o
mesmo decreto, no § 3o, do art. 1o, estabeleceu que, excepcionalmente, em razão
de relevante e motivada demanda devidamente justificada pela diretoria da
Academia de Polícia, o desempenho das atividades acadêmicas poderá ultrapassar o
limite referido no § 2o deste artigo.
Ora, se o Autor ministrou aulas em número excedente, foi porque
a demanda foi necessária e beneficiou alunos e a Administração, até porque não há
notícia de ter a Administração manejado expediente administrativo visando apuração de
irregularidades nas aulas ministradas na Academia.
E, quando à necessidade de concurso público, os Decretos
Estaduais nos 20.872/1983 e 60.930/2014 autorizavam a contratação de professores
temporários, e, mesmo que a contratação fosse ilegal, o serviço beneficiou a
Administração e deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento sem causa.
Devida, portanto, a condenação pretendida.
(...)”
Vale acrescentar que, embora previsto no Decreto Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
5
no 39.391/1994 o limite mensal de dez horas-aula semanais para pagamento,
não foram impostas restrições à quantidade de aulas a serem ministradas, de
modo que não há vedação legal à realização de atividades em número superior
àquele fixado para o pagamento mensal.
Além disso, deve-se esclarecer que o Decreto Estadual no
61.517/2015 não se aplica ao caso dos autos, eis que possui vigência posterior
às aulas ministradas pelo Autor, cujos honorários são pleiteados. Ainda assim,
observa-se que referido Decreto também não fixa limites para designação de
aulas e, além disso, prevê a possibilidade excepcional de pagamento de aulas
excedentes, indicando, com isso, a intenção da Administração Pública em
manter a prática de pagamento pelas aulas excedentes.
Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Delegado de Polícia.
Pretensão ao recebimento de honorários em razão de horas-
aulas ministradas junto à Academia de Polícia, na condição
de professor temporário, as quais extrapolaram o limite de
10 horas-aula previsto no Decreto no 39.391/1994.
Possibilidade, sob pena de locupletamento ilícito pela
Administração. Serviço efetivamente prestado e ausência
de irregularidade na atribuição das aulas. Inteligência do
Decreto no 61.517/2015. Precedentes. Juros e correção
monetária. Alinhamento às diretrizes traçadas pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 810), e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
Desnecessidade do trânsito em julgado para aplicação da
decisão
proferida
pelo
Excelso
Pretório.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012380-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
6
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA
ACADEMIA DE POLÍCIA

PROFESSOR TEMPORÁRIO. Alegação de ausência de
previsão legal para pagamento de honorários relativos a
atividades acadêmicas ministradas acima do limite Horas-
aula efetivamente ministradas Pagamento de honorários
correspondentes à quantidade acima do limite era prática
corrente
na
instituição
até
2014

Vedação
ao
enriquecimento ilícito do Poder Público Inteligência dos
arts. 1o e 5o, do Decreto no 39.391/94, e 1o e 2o, do
Decreto no 61.517/15
Precedente desta C. Câmara

Sentença mantida.
Apelo desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1036888-30.2016.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de
Registro: 05/12/2018)
Por fim, quanto aos critérios de aplicação dos consectários
legais sobre os valores a serem pagos, o precedente do C. Supremo Tribunal
Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
determina que se aplique a Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios
nas condenações decorrentes de relação jurídica não tributária suportadas
pela Fazenda Pública, declarando inconstitucional sua previsão para o cálculo da
correção monetária nas condenações em processos de conhecimento.
Desse modo, sobre as diferenças devidas incidirão
correção monetária, a partir da data em que deveriam ter sido pagas, de
acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros de mora, a
partir da citação, de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022491-63.2016.8.26.0053 -Voto no
7
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso
apenas para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos
juros de mora.
Ana Liarte
Relatora